Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso em deslinde não é possível desconsiderar que o recorrente é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estando, por óbvio, sob os auspícios da assistência judiciária gratuita.
4. O conceito de assistência judiciária gratuita, como a prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é mais amplo e engloba a gratuidade de justiça. 4.1. A lógica constante na regra prevista no art. 98 do CPC consiste em obstar que o beneficiário da gratuidade de justiça deixe de suportar as despesas processuais.
5. Recurso conhecido e provido.